Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO NA FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PROVA DIABÓLICA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se às hipóteses em que uma das partes figura como fornecedora de serviços dos quais a outra é destinatária final.
2. Não há óbice à inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de título executivo extrajudicial até o cumprimento integral da obrigação (artigo 323 do Código de Processo Civil, relativa ao processo de conhecimento), contudo, tal possibilidade não elide a parte credora de produzir as provas apropriadas acerca da obrigação executada, sobretudo quando lhe for atribuída, de forma expressa, tal ônus.
3. Não sobrevindo aos autos qualquer elemento de prova capaz de afastar a conclusão de excesso de execução, a manutenção da sentença que a reconheceu é medida impositiva, mormente diante da expressa inversão do ônus da prova.
4. Não ocorre a chamada “prova diabólica” quando se verificar, tão somente, a imposição de ônus ao prestador de serviços no sentido de que demonstre a certeza da obrigação cobrada na execução.
5. Apelação cível conhecida e não provida.